Tribunal: TJES
Processo: 0007542-91.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007542-91.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALLACE BRECIANI FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0007542-91.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALLACE BRECIANI FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JAMILSON MONTEIRO SANTOS - ES20056-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. AGRESSÃO NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ART. 129, §9º, DO CP C/C LEI Nº 11.340/06. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO E TESTEMUNHO DA VÍTIMA COMPROVAM AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA RELEVANTE DIANTE DO CARÁTER CLANDESTINO DO CRIME. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO. PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO INCABÍVEL FACE À COMPROVAÇÃO DE LESÃO FÍSICA. RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0007542-91.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALLACE BRECIANI FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JAMILSON MONTEIRO SANTOS - ES20056-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
Apelação Criminal
interposta por
WALACE BRECIANI FILHO
em face da sentença prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz
, que o condenou nas sanções d
o art. 129, §9º, do CP, na forma da Lei nº 11.340/06,
à pena de
03 (três) meses de detenção
, a ser cumprida em regime aberto.

Nas razões recursais apresentadas, a defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas ou, em trato subsidiário, a desclassificação para vias de fato.

Segundo a denúncia, no dia 24 de novembro de 2019, as 18h30, na Rua Sergipe, no 84, Mar Azul, o réu, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, ofendeu a integridade física de sua esposa Nádia Pretto, bem corno ameaçou causar mal injusto e grave em face da mesma.

Compulsando os autos, verifico que autoria e materialidade estão comprovadas por meio do laudo de exame de corpo de delito, bem como pela prova oral, especialmente as declarações da vítima em juízo.

Nesse sentido, a vítima, tanto em sede judicial quanto em fase policial, descreveu com riqueza de detalhes a maneira em que o crime ocorreu.

Assim, em audiência, relatou que no dia do ocorrido, o réu insinuou que a vítima havia saído para fazer algo errado, pois havia informado o seu paradeiro ao sair de casa, o que provocou uma discussão entre eles. Durante a discussão, o acusado agrediu fisicamente a depoente, puxando seu cabelo e rasgando suas roupas.

Logo, constata-se que a palavra da vítima não se encontra isolada nos autos, o que se coaduna com o entendimento jurisprudencial de que: "há de se conferir especial relevância à palavra da vítima diante do caráter clandestino do crime sub judice, notadamente por ser firme e coerente, bem como por estar corroborada pelo exame de corpo de delito e pelo auto de constatação" (AgRg no AREsp n. 2.217.578/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

Por tais razões, carece de amparo o pedido de absolvição por ausência de provas. O conjunto probatório, consubstanciado na palavra da vítima e no laudo médico, não deixam dúvidas quanto ao acerto da sentença.

Igualmente, não merece prosperar o pedido desclassificatório. Isso porque as vias de fato se referem a meras agressões sem consequências físicas ou danos à vítima, o que não ocorreu no caso concreto, conforme mencionado no laudo de exame de corpo de delito.

Por fim, destaco que, embora não tenha sido objeto de impugnação, a dosimetria da pena seguiu os critérios legais, não merecendo qualquer retoque.

Isso posto, sem maiores delongas, nego provimento ao recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Entendo por, de igual forma, negar provimento ao recurso.